Tribunal: TJES
Processo: 0000135-29.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000135-29.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ROBERTO AZEVEDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000135-29.2024.8.08.0048

APELANTE: JOSE ROBERTO AZEVEDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES: AUSENTES. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVOS DO CRIME. BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por José Roberto Azevedo da Silva contra sentença que fixou condenação pela prática dos crimes tipificados no caput do art. 33 da Lei 11.343/2006, art. 12 da Lei 10.826/2003 e art. 307 do Código Penal. A defesa requer o redimensionamento da pena-base para afastar a valoração negativa dos motivos do crime nos delitos de posse de munição e falsa identidade, sob o argumento de que as justificativas integram os próprios tipos penais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recebimento de munições como meio de pagamento em estabelecimento comercial justifica a exasperação da pena-base pelos motivos do crime no delito de posse irregular de munição; (ii) determinar se a atribuição de falsa identidade com o objetivo de ocultar a condição de foragido autoriza a valoração negativa dos motivos no crime do art. 307 do Código Penal ou se tal conduta configura bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria dos crimes restam comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, laudos periciais e depoimentos policiais harmônicos colhidos sob o contraditório.

O magistrado de primeiro grau agiu corretamente ao utilizar condenações distintas para valorar maus antecedentes na primeira fase e reincidência na segunda etapa da dosimetria do tráfico de drogas, técnica que afasta o bis in idem em face da multirreincidência do réu.

A aceitação de munições como moeda de troca em atividade mercantil promove a naturalização da circulação de artefatos bélicos e revela vantagem econômica consciente, o que extrapola a posse estática e fundamenta a maior reprovabilidade nos motivos do crime de posse de munição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a ocultação da identidade real para evitar prisão ou mascarar histórico criminal constitui elemento subjetivo inerente ao tipo penal de falsa identidade.

A utilização do desejo de ocultar o passado carcerário para elevar a pena-base do crime do art. 307 do Código Penal configura bis in idem, uma vez que tal motivação impulsiona a própria conduta típica descrita na norma.

A neutralização do vetor relativo aos motivos do crime no delito de falsa identidade impõe o redimensionamento da reprimenda definitiva, mantendo-se o regime inicial fechado por força da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos das alíneas b do § 2º e do § 3º do art. 33 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O recebimento de munições como forma de pagamento em contexto comercial fundamenta a valoração negativa dos motivos no crime de posse irregular de munição.

A utilização de títulos penais diversos para fundamentar antecedentes e reincidência, em casos de multirreincidência, não configura bis in idem.

O intuito de ocultar antecedentes criminais ou evitar o cumprimento de mandado de prisão integra o tipo penal de falsa identidade, sendo inidôneo para exasperar a pena-base.

A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica mesmo se exercida para fins de autodefesa, conforme a Súmula 522 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: caput do art. 33 da Lei 11.343/2006; art. 12 da Lei 10.826/2003; art. 307 do Código Penal; art. 59 do Código Penal; inciso I do art. 61 do Código Penal; art. 67 do Código Penal; art. 69 do Código Penal; alínea b do § 2º e § 3º do art. 33 do Código Penal; § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 634.754/RJ; STJ, AgRg no HC 677.635/MS; STJ, Súmula 522.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000135-29.2024.8.08.0048

APELANTE: JOSE ROBERTO AZEVEDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSE ROBERTO AZEVEDO DA SILVA
em face da r. sentença (ID 18087870) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, art. 12 da Lei nº 10.826/03 e art. 307 do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 595 (quinhentos e noventa e cinco) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 18087878), a defesa técnica pugna pelo redimensionamento da pena-base a fim de afastar a incidência dos motivos do crime negativamente valorados em relação aos delitos de posse de munição e de falsa identidade. Sustenta que as justificativas adotadas para a exasperação são indevidas por serem inerentes aos tipos penais ou por não possuírem reprovabilidade que extrapole a ordinária.

O representante do Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões (ID 18087880), manifestando-se pelo parcial provimento do recurso, aduzindo que a valoração negativa dos motivos deve ser mantida para o crime de posse de munição, face à circulação informal de artefatos bélicos, mas afastada quanto ao crime de falsa identidade por configurar
bis in idem
.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 18322820), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso sustentando que os motivos do crime revelam especial desvalor da conduta, uma vez que a munição foi incorporada voluntariamente a uma relação comercial e a falsa identidade visava mascarar o contexto prisional para viabilizar o cometimento de novos crimes.

P
resentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Consta da inicial acusatória:

“
(...) Segundo o Inquérito Policial em anexo, na tarde de 23 de janeiro de 2024, por volta das 12h30min, Policiais Militares realizavam policiamento tático motorizado pelas ruas do Bairro Vila Nova de Colares, neste município, quando ao passarem pela Avenida Alfredo Galeno, em frente ao “Bar do Jota”, local conhecido como sendo de intenso comércio ilícito de entorpecentes, avistaram o denunciando José Roberto Azevedo da Silva saindo de um terreno baldio, trazendo consigo um volume em sua cintura, em atitude suspeita.

Em razão da conduta suspeita, os Policiais Militares realizaram a abordagem do denunciando que se identificou inicialmente como Marcelo Gonçalves de Jesus e durante revista pessoal foram encontrados em seu poder, 01 (um) aparelho celular, 01 (um) microtubo tipo eppendorf contendo “cocaína” e R$20,00 (vinte reais em espécie). Em seguida, durante consulta ao sistema de dados, foi constatado que o denunciando havia se identificado de maneira incorreta, buscando ludibriar a guarnição, sendo que seu nome verdadeiro é José Roberto Azevedo da Silva, e ainda, que possuía um mandado de prisão em aberto expedido em seu desfavor (0011718- 79.2007.8.08.0024.01.0003-02) por evasão do sistema prisional.

Diante das informações, foi dada voz de prisão ao denunciando José Roberto, e acreditando que encontrariam novas substâncias no terreno onde o denunciando saiu, referidos Policiais Militares, com auxílio do cão “Zorg”, especialista na detecção de drogas e armas de fogo, lograram êxito em encontrar, em dois pontos distintos, 23 (vinte e três) “buchas de maconha” e 20 (vinte) micro tubos tipo eppendorf contendo “cocaína”.

Ainda durante a busca local, o denunciando informou aos Policiais Militares que era o proprietário das substâncias encontradas no terreno e que realizava vendas de entorpecentes na região a alguns meses, utilizando do terreno baldio, do “Bar do Jota”, o qual é o dono, e de sua residência, localizada no segundo pavimento do bar, para mercância dos entorpecentes.

Desta forma, mais uma vez com o auxílio do cão “Zorg”, foram realizadas buscas no interior do Bar, sendo encontrados: 25 (vinte e cinco) pedras de “crack”, 19 (dezenove) micro tubos tipo eppendorf contendo “cocaína” e R$30,00 (trinta reais) em espécie. Já no interior da residência, foram localizadas 09 (nove) munições, calibre 12, CBC, munições estas que José Roberto possuía em desconformidade com determinação legal.

Pelas circunstâncias delineadas, as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam ao denunciando José Roberto Azevedo da Silva e eram destinadas a comercialização.(...)”

A materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de munição e falsa identidade restaram sobejamente demonstradas nos autos.

O acervo probatório, composto pelo Auto de Prisão em Flagrante, laudos periciais e depoimentos harmônicos de policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório, confirma que o apelante mantinha em depósito expressiva variedade de entorpecentes (crack, maconha e cocaína), possuía munições calibre 12 em desacordo com determinação legal e atribuiu-se identidade falsa perante autoridade policial para ocultar condição de foragido.

A insurgência defensiva foca na valoração negativa dos
motivos do crime
(art. 59, CP) para os delitos de posse de munição e falsa identidade. Passo então a analisar a dosimetria de cada um dos delitos.

1. Tráfico de Drogas (Art. 33, caput, Lei nº 11.343/06)

Na primeira fase, o magistrado fixou pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
. Justifica-se a exasperação pela natureza e quantidade das drogas apreendidas (72,2g de cocaína, 24,5g de maconha e 16,6g de crack), conforme art. 42 da Lei nº 11.343/06, e pela multirreincidência do réu.

Ressalte-se que, diante da multirreincidência do apelante, agiu com acerto o Magistrado de origem ao utilizar condenações distintas para valorar negativamente os
antecedentes
na primeira fase e para fins de
reincidência
na segunda fase da dosimetria. Tal técnica encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste E. Tribunal e do STJ, não configurando o vedado
bis in idem
, uma vez que títulos penais diversos fundamentaram cada etapa da individualização da pena.

Na segunda fase, incidência da agravante da reincidência (art. 61, I, CP) operou incremento de 1/6 (um sexto), patamar em estrita observância à orientação do STJ (AgRg no HC 634.754/RJ), resultando em
07 (sete) anos de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Inexistentes causas de aumento ou diminuição, a reprimenda tornou-se definitiva.

2. Posse Irregular de Munição de Uso Permitido (Art. 12, Lei nº 10.826/03)

O magistrado de piso elevou pena-base fundamentado na negatividade dos antecedentes e dos
motivos do crime
. No tocante aos motivos, a defesa alega que os fundamentos não são idôneos. Contudo, entendo que não lhe assiste razão.

O apelante afirma que recebeu as referidas munições como meio de pagamento. Todavia, aceitar munições como moeda de troca em estabelecimento comercial promove a naturalização da circulação de artefatos bélicos, inserindo objeto ilícito em dinâmica mercantil clandestina e buscando vantagem econômica consciente. Diferente da mera posse estática, a conduta alimenta mercado informal de armamentos, justificando maior reprovabilidade.

Mantida fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, aplicada sobre intervalo da pena abstrata (AgRg no HC 677.635/MS), ratifica-se pena-base em
01 (um) ano, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa
. Na segunda fase, operou-se correta compensação entre confissão espontânea e reincidência, mantendo-se
quantum
definitivo, ante a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena.

3. Falsa Identidade (Art. 307, CP) - Reforma Parcial

Assiste razão à defesa quanto à neutralização do vetor dos motivos neste delito.

A Sentença considerou prejudicial desejo do réu de obter "novo nome quando saiu do sistema prisional". Todavia, a jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que ocultação da identidade real para evitar prisão ou mascarar histórico criminal é elemento subjetivo inerente ao tipo penal do art. 307 do Código Penal. A própria descrição normativa exige atribuição de falsa identidade para obter vantagem ou causar dano, configurando
bis in idem
utilização dessa motivação para elevar pena-base.

Passo ao redimensionamento. Na primeira fase, afastada a negatividade dos motivos, remanesce apenas o vetor
antecedentes
. Mantendo a fração de 1/8 (um oitavo) utilizada pelo magistrado sobre mínimo legal (cerca de 11 dias), fixo pena-base em
03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção
.

Conforme a diretriz da
Súmula 522 do STJ
, a conduta de atribuir-se falsa identidade é típica mesmo para fins de autodefesa. Todavia, a jurisprudência da Corte Superior é pacífica no sentido de que o intuito de ocultar o passado criminoso ou evitar o cumprimento de mandado de prisão constitui a própria mola propulsora do tipo penal, sendo inidôneo para justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, sob pena de indevida dupla valoração do mesmo elemento.

Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea (art. 67 do CP), permanecendo a pena intermediária em
03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção
. Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição. Pena definitiva fixada em
03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção
.

Reconhecido o concurso material (art. 69, CP), somam-se as penas impostas, resultando na pena de
07 (sete) anos
de reclusão,
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 16
(dezesseis) dias
de detenção e
595 (quinhentos e noventa e cinco) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
fechado
, dada reincidência do apelante e existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme art. 33, §2º, 'b', e §3º do Código Penal.

Aplicada detração penal conforme art. 387, §2º, do CPP, computando-se tempo de prisão provisória (desde 23/01/2024), sem alteração imediata de regime inicial fixado.

Quanto ao
prequestionamento
arguido pela Defesa, consideram-se devidamente enfrentadas e prequestionadas todas as matérias e dispositivos legais invocados (notadamente os arts. 59 e 307 do Código Penal e o art. 12 da Lei nº 10.826/03), sendo desnecessária a menção expressa a cada artigo de lei se a decisão fundamenta adequadamente a aplicação do direito ao caso concreto.

Do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da defesa para, neutralizando valoração negativa dos motivos no crime de falsa identidade, redimensionar pena definitiva de
José Roberto Azevedo da Silva
para
07 (sete) anos de reclusão e 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção
, em regime inicial
fechado
, além de
595 dias-multa
. No mais, mantenho r. sentença por fundamentos próprios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)